Tribunal: TJES
Processo: 5005904-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005904-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: MARINALVA APARECIDA GRANZIERI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5005904-82.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

E
MBARGAD
A
: MARINALVA APARECIDA GRANZIERI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
sob a Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, cujo
decisum
c
onheceu e negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pel
a
embargante
.

Irresignad
a
, sustent
ou
a
c
ontradição
do acórdão
uma vez que “
o depósito judicial foi insuficiente para quitar a integralidade da dívida, servindo apenas para amortizar a dívida sem atualização, inclusão das custas processuais e honorários advocatícios.
”

Nesse passo, afirmou que “
considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida que correspondente as prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato acrescidas de juros de mora e multa, com a inclusão das custas processuais e honorários, no prazo, de 05 dias após apreendido o bem, deve ser mantida a liminar e consolidado o bem na posse e propriedade do autor.
”

Por fim, asseverou que “
mostra-se excessivamente elevada a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), devendo esta ser reduzida em atendimento ao § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC (...). Além do mais, para que seja aplicada astreintes, se faz necessário intimação pessoal do autor para cumprimento da obrigação de fazer, segundo disposição da súmula 410 STJ
”.

Neste viés, pleiteou que seja “
suprida a contradição, para reconhecer o provimento do recurso e afastar a determinação de restituição do bem ante a ausência de purga da mora, quando não, determinar o prosseguimento do feito com a intimação do embargado depositar a complementação do depósito judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão, bem como majorar o prazo para restituição do bem e afastar a multa, como medida de justiça.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do apelo,
na esteira d
o Tese
1
firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 722,
depreendeu este órgão colegiado
pela
purgação da mora, uma vez que “
a restituição do bem ao devedor fiduciante deve ser condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
”

Registrou-se, ademais, que “
a importância a ser paga para fins de purgação da mora era de R$ 8.771,83 (oito mil setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) e foi devidamente depositada pela agravada. O fato de o saldo devedor inicial ser maior que a quantia cobrada não afasta a conclusão de que houve o pagamento integral da dívida, por ter a agravante decidido, sponte propria, pela cobrança de valor inferior ao propor a ação, o que não impede, evidentemente, que adote as medidas que reputar cabíveis com vistas à cobrança de eventual saldo remanescente.
”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

N
ote
-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com outro determinado entendimento jurisprudencial.

Firme nessas premissas, reconheço, tão somente, a omissão do julgado em analisar o capítulo recursal afeto à suposta excessividade das astreintes, estabelecidas pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, bem como a ventilada ausência de intimação pessoal do embargante para cumprimento da obrigação de fazer, a teor da Súmula 410, do e. STJ.

E
ntretanto, razão não assiste à embargante ao aduzir inobservância ao enunciado sumular supracitado, na medida em que fora expressamente determinada, pelo juízo
a quo
, a sua intimação pessoal para
proceder
à
devolução do veículo, sob pena de multa diária,
consoante dispositivo a seguir transcrito:

“
Com efeito, levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento, o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente na inicial, e que o mesmo abrange as parcelas vencidas e vincendas, há que se concluir que a dívida pendente foi quitada pela requerida, não permanecendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado.

Portanto,
intime-se pessoalmente
a parte autora, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO, para proceder com a devolução do veículo descrito na inicial à requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e às penas da lei.”

Por seu turno, no tocante ao pleito de
redução da multa diária arbitrada em primeiro grau de jurisdição,
é

cediço que,
nos termos do artigo 536,
caput
e §1º, e
artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

L
ogo
, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir a e
mbargante
a cumprir com
a determinação judicial
,
qual seja, proceder com a devolução do veículo,
sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito da e
mbargada
.

Na hipótese, conquanto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se revele excessivo, notadamente frente
a
o porte econômico da embargante, por certo que
o cumprimento da determinação judicial, proferida em 28.09.2021, ocorreu na data de
21.10.2021,
ou seja, antes mesmo da juntada do aviso de recebimento, ocorrida em 11.11.2021, na demanda originária, circunstância que revela
verdadeira
ausência de interesse do agravante no afastamento da penalidade.

Posto isto, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
para
sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO SANADA. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.

Reconhece-se
a omissão do julgado em analisar o capítulo recursal afeto à suposta excessividade das astreintes, bem como a ventilada ausência de intimação pessoal do embargante para cumprimento da obrigação de fazer, a teor da Súmula 410, do e. STJ.

II. Contudo, razão não assiste à embargante ao aduzir inobservância ao enunciado sumular supracitado, na medida em que fora expressamente determinada, pelo juízo
a quo
, a sua intimação pessoal para
proceder
à
devolução do veículo, sob pena de multa diária.

III.
N
o tocante ao pleito de redução da multa diária, conquanto o valor estabelecido não se revele excessivo, notadamente frente ao porte econômico da embargante, por certo que o cumprimento da determinação judicial ocorreu antes mesmo do início do prazo para cumprimento, circunstância que atrai a ausência de interesse do agravante no afastamento da penalidade.

IV.
Recurso conhecido e
p
arcialmente

provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.